Tribunal: TJES
Processo: 0005507-45.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005507-45.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TARLAN NASCIMENTO DE SOUZA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. USO DE DOCUMENTO DE TERCEIRO (ART. 308 DO CP). NULIDADE DAS PROVAS. ALEGADA
FISHING EXPEDITION
. INOCORRÊNCIA. SERENDIPIDADE. PROVA EMPRESTADA. LEGALIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA NA PENA-BASE. FRAÇÃO DA ATENUANTE. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI DE DROGAS. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos pelos contra sentença que os condenou, respectivamente, pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e uso de documento de terceiro (arts. 33, 35 e 40, III e V, da Lei nº 11.343/06; art. 308 do CP), fixando-lhes penas entre 5 e 20 anos de reclusão. Os apelantes pleiteiam nulidade das provas, absolvições por ausência de
animus
associativo e atipicidade da conduta, direito de recorrer em liberdade, bem como revisão das penas e do regime inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das provas por ausência de fundada suspeita e por suposta
fishing expedition
; (ii) verificar a legalidade da prova emprestada obtida por interceptação telefônica; (iii) examinar a existência de
animus
associativo para a configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06); (iv) averiguar a tipicidade da conduta do réu Jadiel quanto ao art. 308 do Código Penal; (v) reavaliar a dosimetria das penas, em especial a aplicação das circunstâncias judiciais, atenuantes e majorantes, bem como o regime inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal e a revista das bagagens foram legítimas, pois amparadas em mandado de prisão contra o réu e em fundada suspeita gerada por sua tentativa de ocultar a identidade, configurando hipótese do art. 244 do CPP.

4. A atuação policial não constituiu
fishing expedition
, mas encontro fortuito de provas (serendipidade), instituto reconhecido pela jurisprudência do STJ quando não há desvio de finalidade na diligência.

5. A prova emprestada proveniente de interceptação telefônica judicialmente autorizada é válida e não afronta o contraditório, sendo lícito seu uso em ação penal conexa.

6. O direito de recorrer em liberdade foi corretamente negado, uma vez que os réus permaneceram presos durante toda a instrução, subsistindo os fundamentos da prisão preventiva, conforme art. 312 do CPP e jurisprudência consolidada.

7. A materialidade e autoria dos crimes de tráfico e associação restaram comprovadas por autos de apreensão, laudos periciais, interceptações e depoimentos policiais colhidos sob contraditório.

8. A estabilidade e permanência do vínculo entre os réus — com divisão de tarefas e atuação interestadual — caracterizam associação criminosa estável voltada ao tráfico, afastando a tese de concurso eventual de agentes.

9. Quanto ao art. 308 do CP, a prova demonstra que o réu cedeu conscientemente seu documento de identidade ao irmão foragido, configurando o dolo exigido pelo tipo penal.

10. As penas-base foram fixadas com fundamentação inidônea em parte das circunstâncias judiciais, sendo necessário afastar valorações genéricas e indevidas, sob pena de violação ao art. 59 do CP.

11. A fração aplicada à atenuante da confissão deve observar o parâmetro de 1/6, conforme orientação do STJ (AgRg no HC 370.184/RS).

12. A causa de aumento do art. 40, III, da Lei nº 11.343/06 foi afastada, pois o simples transporte de drogas em veículo coletivo não comprova exposição de risco direto à saúde pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recursos parcialmente providos.

Tese
s
de julgamento
:

1. A busca pessoal é válida quando fundada em mandado de prisão e fundada suspeita decorrente de conduta do investigado, não configurando
fishing expedition
.

2. O encontro fortuito de provas (serendipidade) legitima a apreensão de ilícitos distintos da investigação originária.

3. A prova emprestada é válida se obtida de processo com autorização judicial e respeitado o contraditório.

4. A negativa de recorrer em liberdade é legítima quando persistem os fundamentos da prisão preventiva após condenação.

5. Caracteriza associação para o tráfico o vínculo estável, permanente e hierarquizado entre agentes com divisão de tarefas na prática de tráfico interestadual.

6. A causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas exige prova da efetiva exposição de terceiros à mercancia no transporte público.

7. A fundamentação genérica ou inerente ao tipo penal não autoriza exasperação da pena-base.

8. A fração de 1/6 constitui parâmetro para aplicação de agravantes e atenuantes, salvo fundamentação específica.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 59, 69 e 308; CPP, arts. 240, 244, 312, 387, § 2º e 580; Lei nº 11.343/06, arts. 33, 35 e 40, III e V.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 720.471/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 22/02/2022; STJ, AgRg no RHC 203.904/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 24/06/2025; STJ, AgRg no HC 876.763/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17/06/2025; STJ, AgRg-EDcl-HC 1.002.307/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 02/09/2025; TJES, ApCrim 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, Primeira Câmara Criminal, DJe 01/02/2024; STJ, AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 09/05/2017; STJ, AgRg no AREsp 2.273.818/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 10/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer dos recursos e dar-lhes parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0005507-45.2021.8.08.0021

APELANTE
S: TARLAN NASCIMENTO DE SOUZA, RICARDO SOUZA DE ALMEIDA
e JADIEL MARTINS DE SOUZA FILHO

APELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
três
recursos
de
APELAÇÃO CRIMINAL
interpostos por
TARLAN NASCIMENTO DE SOUZA, RICARDO SOUZA DE ALMEIDA
e JADIEL MARTINS DE SOUZA FILHO

contra r. sentença de fls. 131/139 (ID 14177135) que, nos autos da
Ação Penal
em epígrafe
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para:
(i)
condenar o apelante
TARLAN NASCIMENTO DE SOUZA
nas sanções dos arts. 33,
caput
e 35,
caput
, c/c art. 40, III e V, todos da Lei nº 11.343/06, e art. 308 do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva em 20 (vinte) anos e 06 (seis) meses de reclusão, 10 (dez) meses de detenção e 2.530 (dois mil, quinhentos e trinta) dias-multa;
(ii)
condenar o apelante
RICARDO SOUZA DE ALMEIDA
nas sanções dos arts. 33,
caput
e 35,
caput
, c/c art. 40, III e V, todos da Lei nº 11.343/06, fixando-lhe a pena definitiva em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 2.050 (dois mil e cinquenta) dias-multa;
(iii)
condenar o apelante
JADIEL MARTINS DE SOUZA FILHO
nas sanções dos arts. 35,
caput,
da Lei nº 11.343/06 e 308 do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 08 (oito) meses de detenção e 880 (oitocentos e oitenta) dias-multa.

Nas razões apresentadas nas fls. 153/159 (ID 14177135), a defesa de
TARLAN NASCIMENTO
requer, em síntese,
(i)
a declaração de nulidade das provas obtidas através da revista das bagagens dos acusados, diante da ausência de fundada suspeita; subsidiariamente,
(ii)
a absolvição quanto ao delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06, ao argumento de inexistência de permanência associativa;
(iii)
a reforma da dosimetria da pena base para fixá-la no mínimo legal previsto para o tipo penal;
(iv)
a reforma da fração utilizada na aplicação da atenuante da confissão espontânea; e
(v)
o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/06.

Em suas razões de fls. 165/174 (ID 14177135), requer o apelante
JADIEL MARTINS
, em síntese,
(i)
a declaração de nulidade das provas emprestadas, ao argumento de caracterização de
fishing expedition
(pescaria probatória);
(ii)
a absolvição em relação ao delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06, diante da ausência de elementos caracterizadores de associação criminosa;
(iii)
a absolvição quanto ao delito contido no art. 308 do Código Penal, ante a atipicidade da conduta;
(iv)
a reforma da dosimetria da pena base para fixá-la no mínimo legal previsto para o tipo penal; e
(v)
a fixação de regime inicial de cumprimento de pena compatível com a reprimenda reformada.

Nas razões contidas no ID 14177139, pretende o apelante
RICARDO SOUZA
, em suma,
(i)
preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade, ao argumento de ausência de fundamentação para afastá-lo; no mérito,
(ii)
a absolvição quanto ao delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06;
(iii)
a reforma da dosimetria da pena base para fixá-la no mínimo legal previsto para o tipo penal; e
(iv)
a realização da detração penal e, consequentemente, a fixação de regime inicial de cumprimento de pena compatível com a reprimenda.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, aos IDs 14177137 e 14177142, pelo
desprovimento
dos recursos.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 16224675, em que opina pelo
parcial provimento
dos recursos para “
afastar a causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006, redimensionando-se as penas dos réus Tarlan Nascimento de Souza e Ricardo Souza de Almeida
”.

Pois bem. Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária dos réus – que encontram-se presos –, passo à análise das razões recursais.

Narra a denúncia que (fls. 02/03, ID 14177135):

[...] Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 29 de dezembro de 2021, por volta de 06h20min, na praça do pedágio, Bairro Barro Branco, nesta Comarca, os denunciados acima qualificados, agindo de forma livre e consciente, em união de desígnios, guardavam e transportavam substâncias entorpecentes destinadas a serem vendidas, entregues a consumo e fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal, bem como se associaram para este fim.

Narram os autos que policiais civis tiveram ciência de que o réu Tarlan Nascimento de Souza, possuía um mandado de prisão em aberto e estava deslocando-se num ônibus de São Paulo para Vitória em companhia do réu Ricardo Souza de Almeida.

Efetivado um cerco na altura da praça do pedágio de Guarapari (BR 101), o ônibus aludido foi para e os acusados foram identificados nas poltronas 35 e 36. Neste momento, o réu Tarlan identificou-se como Jadiel Martins de Souza (irmão dele), apresentando um documento de identidade.

Feita a revista na bagagem dos réus, os policiais encontraram no interior de uma mochila preta pertencente ao denunciado Ricardo 5 tabletes de maconha, pesando 2,3kg e uma bolsa preta nike pertencente ao denunciado Tarlan 9 tabletes de maconha, pesando aproximadamente 2,6kg.

Registra-se que as demais provas contidas nos autos, especialmente interceptação telefônica, bem como as informações policiais, revelam que o acusado Tarlan é gerente do tráfico de drogas no Morro da Conquista, situado em Vitória-ES e conta com a colaboração intensa do réu Henrique e do réu Jadiel tendo este inclusive mantido o comércio de drogas na ausência de Tarlan e cobrado dívidas desta natureza. Impende ser destacado que Tarlan afirmou que o réu Jadiel cedeu a ele o documento de identidade próprio.

Por fim, Tarlan e Ricardo confessaram a propriedade das drogas, afirmando que as estavam transportando para terceira pessoa alcunhada Paraíba, de São Paulo para Vitória (fl. 31). [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, os apelantes foram condenados na forma mencionada acima.

Em face deste pronunciamento judicial, foram interpostos os presentes recursos, aos quais se procede a análise.

I. Preliminares

Nulidade das provas

Inicialmente, a defesa de Tarlan Nascimento alega a nulidade das provas obtidas, através da revista das bagagens dos acusados, diante da ausência de fundada suspeita. Já o recorrente Jadiel Martins requer a declaração de nulidade das provas emprestadas, ao argumento de caracterização de
fishing expedition
(pescaria probatória).

Ressalta-se, neste ponto, que a busca pessoal é legítima caso amparada em fundadas razões e devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto (AgRg no HC 720.471/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 24/02/2022).

Adicionalmente, de acordo com o art. 240 e o art. 244, ambos do CPP, a busca pessoal independe de mandado judicial e pode ser realizada a qualquer tempo, quando houver fundada suspeita de posse de objetos ilícitos.

A doutrina e a jurisprudência pátrias, de fato, vedam a prática de
fishing expedition
, que se caracteriza por uma busca especulativa, aleatória e sem alvo definido, realizada com o intuito de “pescar” qualquer evidência de crime que porventura possa ser encontrada. Tal prática viola direitos fundamentais, pois subverte a lógica da persecução penal, que exige uma causa provável, um lastro fático mínimo, para justificar a restrição de direitos.

Ocorre que o cenário delineado nos autos distancia-se, por completo, dessa figura, tendo em vista que a abordagem policial que deu gênese a esta ação penal não foi aleatória, exploratória ou desprovida de fundamento legal. Pelo contrário, os agentes policiais agiram no estrito cumprimento de um dever legal, munidos de uma informação concreta e de um mandado de prisão expedido contra o réu Tarlan. A ação de interceptar o veículo de transporte coletivo e proceder à identificação dos passageiros era, portanto, uma diligência plenamente lícita, direcionada e com um alvo específico.

A descoberta do material entorpecente não foi o objetivo primário da operação, mas um desdobramento lícito e fortuito de uma atuação policial legítima. Este fenômeno, conhecido no direito como
serendipidade
ou
encontro fortuito de provas
, tem sua validade pacificamente reconhecida pelos Tribunais Superiores.

Consideram-se válidas as provas encontradas casualmente que se refiram a infração penal diversa daquela que motivou a diligência, desde que não haja desvio de finalidade na execução da medida. Em alinhamento:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA. INVESTIGAÇÃO FORMAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a habeas corpus, no qual se pleiteia o trancamento de inquérito policial e a invalidação de provas derivadas de Relatório de Inteligência Financeira (RIF) acessado sem autorização judicial.

2. O agravante alega que a investigação que culminou em seu indiciamento se originou de diligência dirigida a terceiro, sem formalização de investigação específica contra sua pessoa, e que o RIF foi requisitado sem indícios mínimos que justificassem tal medida.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a requisição do Relatório de Inteligência Financeira sem autorização judicial e sem indícios mínimos de envolvimento do agravante configura violação às garantias do devido processo legal e vedação à prova ilícita.

4. Outra questão em discussão é se a investigação formal contra o agravante foi devidamente instaurada a partir de elementos probatórios válidos e se houve desvio de finalidade na execução das diligências.

III. Razões de decidir

5. A investigação foi considerada formal e bem estruturada, com diligências autorizadas judicialmente, não havendo indícios de atuação arbitrária ou desvinculada da finalidade investigativa.

6. A serendipidade, ou descoberta fortuita de provas, é aceita pela jurisprudência como forma legítima de obtenção de elementos probatórios no curso de investigação diversa, desde que não haja desvio de finalidade.

7. O trancamento de inquérito policial é medida excepcional, cabível apenas quando ausente qualquer indício de materialidade ou autoria, o que não se verifica no caso em análise, onde há elementos mínimos que justificam a continuidade da investigação.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: "
1. A serendipidade é juridicamente válida quando os elementos de convicção são descobertos de forma acidental no curso de diligência regularmente autorizada.
2. O trancamento de inquérito policial é medida excepcional, cabível apenas quando ausente qualquer indício de materialidade ou autoria."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV, LIV, LV e LXVIII. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.058.429/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 20.02.2018; STJ, AgRg no HC 889148 DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15.04.2024; STJ, AgRg no RHC 100174 RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15.08.2019.

(
STJ,
AgRg no RHC n. 203.904/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/202
5)
– destaquei

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu habeas corpus impetrado para cassar acórdão desfavorável ao recorrente, condenado à pena de 1 ano de detenção em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 10 dias-multa, como incurso no artigo 12 da Lei n. 10.826/03.

2. A impetrante alega nulidade das provas oriundas do flagrante, argumentando que o endereço constante do mandado de busca e apreensão era diferente do local em que se deu o cumprimento, e que houve desvio de finalidade na abordagem.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental deve ser conhecido, considerando que o recorrente não apresentou novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado.

4. Outra questão em discussão é a validade das provas obtidas durante o cumprimento do mandado de prisão em endereço diverso do registrado e se houve desvio de finalidade na abordagem policial.

III. Razões de decidir

5. A jurisprudência pacífica desta Corte estabelece que, na ausência de novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, o recurso não deve ser conhecido.

6. O cumprimento de mandado judicial em endereço diverso não gera nulidade processual, desde que não ocorra em domicílio de pessoa estranha aos autos e que o alvo do mandado seja o investigado.

7. A entrada dos policiais na residência do processado foi lícita e as provas obtidas foram encontradas de forma fortuita, sem intencionalidade prévia, afastando a alegação de "pescaria probatória".

8. Não há comprovação de coação ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício, e a credibilidade dos relatos prestados pelos policiais, que possuem fé pública, não foi infirmada.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo regimental não conhecido.

Tese de julgamento: "1. Na ausência de novos argumentos, o agravo regimental não deve ser conhecido. 2. O cumprimento de mandado judicial em endereço diverso não gera nulidade processual se o alvo for o investigado.
3. A entrada lícita em domicílio e o encontro fortuito de provas não configuram desvio de finalidade."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 654, § 2º; Lei n. 10.826/03, art. 12.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 841050/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJE 11.11.2024; STJ, HC 535.063-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j.

10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, j.

27.03.2020.

(
STJ,
AgRg no HC n. 876.763/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025)
– destaquei

No caso em tela, a fundada suspeita que autorizou a busca nas bagagens resta evidenciada pelo mandado de prisão e a ação deliberada do réu Tarlan de tentar ocultar sua real identidade, apresentando o documento de seu irmão, Jadiel.

Esta última conduta, por si só, já configura um ilícito penal e constituiu a justa causa exigida pelo art. 244 do Código de Processo Penal, para uma busca mais aprofundada, tanto pessoal quanto nos pertences que estavam sob a posse direta dos acusados.

A apreensão das drogas foi, portanto, um corolário lógico e legal de uma abordagem inicial legítima. Invalidar essa prova sob a alegação de
fishing expedition
é inverter a causalidade dos fatos, presumindo, sem qualquer elemento probatório, que a intenção real dos policiais era a busca por drogas, e não o cumprimento do mandado judicial. A legalidade da ação está ancorada na existência prévia do mandado e na informação concreta que levou à localização do foragido.

Outrossim, a interceptação telefônica das linhas do réu Tarlan e terceiros – utilizadas nestes autos como prova emprestada – decorreu de autorização judicial expressa extraída dos autos de nº 0016392-12.2021.8.08.0048, cujas decisões encontram-se reproduzidas às fls. 96/98, 154/155 e 195/196 (cópia inquérito 119/2020, ID 14177135). Conforme exposto acima, o encontro fortuito de provas na investigação do crime de homicídio não constitui pescaria probatória, mas sim, o instituto da serendipidade.

Destarte, não há que se falar em ilicitude da prova, razão pela qual
rejeito
a preliminar.

Direito de recorrer em liberdade

A defesa do apelante Ricardo, por seu turno, suscita a nulidade da sentença por ausência de fundamentação idônea na negativa do seu direito de recorrer em liberdade, em suposta violação ao art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício é pacífica no sentido de que não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu custodiado durante toda a instrução criminal, se inalterados os motivos que justificaram a segregação cautelar. A superveniência de uma sentença condenatória, longe de enfraquecer, robustece os indícios de autoria e materialidade, solidificando os fundamentos da prisão e o
periculum libertatis
. Em alinhamento:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. COMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. DETRAÇÃO. INCABÍVEL QUANDO O TEMPO DE SEGREGAÇÃO NÃO TEM O CONDÂO DE ALTERAR O REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva de acusado condenado por tráfico de drogas, com pena fixada em regime inicial semiaberto. II. Questão em Discussão 2. A discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto fixado na sentença, considerando a alegação de ausência de justificativa individualizada para a continuidade da prisão. 3. Outra questão em discussão é a possibilidade de detração penal e a alegação de que a prisão preventiva configura antecipação de pena. III. Razões de Decidir
4. A jurisprudência desta Corte Superior sustenta que a decisão de manter a custódia cautelar no édito condenatório, em hipóteses nas quais o acusado permaneceu preso durante a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para o atendimento do art. 387, §1º, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do referido Código.
5. O não reconhecimento do direito de apelar em liberdade do agravante se deu em decisão suficientemente fundamentada, pois restou destacada a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta, evidenciada a partir da apreensão de significativa quantidade de droga. 6. A manutenção da segregação cautelar não é incompatível com o regime semiaberto, pois não constitui antecipação de pena, mas sim medida cautelar para garantir a ordem pública. 7. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça não há falar em violação do art. 387, §2º, do CPP nos casos em que a sentença deixa de proceder com a detração nos casos em que o tempo de prisão cautelar não enseja a alteração do regime inicial fixado ao cumprimento de pena. lV. Dispositivo e Tese 8. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento:
1. É suficiente, para o atendimento do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, o registro de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema do acusado que permaneceu preso durante a instrução processual, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do referido Código.
2. A prisão preventiva pode ser mantida mesmo quando fixado o regime semiaberto, desde que devidamente fundamentada a decisão. 3. A prisão preventiva não configura antecipação de pena, mas sim medida cautelar. 4. Não padece de ilegalidade a sentença que deixa de proceder com a detração nos casos em que o tempo de prisão cautelar não ensejaria a alteração do regime inicial fixado ao cumprimento de pena. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 387, §1º; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no RHC n. 150.947/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 30/11/2021; STJ, RESP n. 1.843.481/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 07/12/2021, DJe de 14/12/2021; STJ, AGRG no HC n. 850.531/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023; STJ, AGRG no HC n. 867.234 /RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 08/04/2024, DJe de 11/04/2024; STJ, RHC n. 193.876/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 30/04/2024; STJ, AGRG no HC n. 873.162/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/04/2024, DJe de 18/04/2024; STJ, AGRG no HC n. 894.821/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/05/2024, DJe de 15/05/2024.

(STJ; AgRg-EDcl-HC 1.002.307; Proc. 2025/0165022-1; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; Julg. 02/09/2025; DJE 11/09/2025)
- destaquei

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONFISSÃO QUALIFICADA. INSUFICIENTE PARA ATENUANTE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame recursos de apelação interpostos pelo ministério público do estado do Espírito Santo e por jordan sardinha da hora contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de são mateus/ES, que, em consonância com a decisão do Conselho de Sentença, condenou o réu pela prática de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, incs. II e IV, do CP), à pena de 14 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão em regime inicial fechado. A defesa pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, o direito de recorrer em liberdade e a fixação de honorários à defensora dativa. O ministério público, por sua vez, requer a majoração da pena-base mediante valoração negativa da conduta social e aplicação da fração de 1/6 nas circunstâncias judiciais e agravantes. II. Questão em discussão há quatro questões em discussão: (I) reconhecer se a confissão qualificada autoriza o afastamento da atenuante da confissão espontânea; (II) verificar se é possível conceder ao réu o direito de recorrer em liberdade, diante da manutenção da prisão preventiva; (III) definir se é devida a fixação de honorários à defensora dativa em grau recursal; e (IV) apurar se é cabível a majoração da pena por meio da valoração negativa da conduta social e aplicação da fração de 1/6, conforme requerido pelo ministério público. III. Razões de decidir a confissão qualificada não autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP) quando não for relevante para a elucidação dos fatos, conforme entendimento pacificado na Súmula nº 545 do STJ e na jurisprudência do STF.
A manutenção da prisão preventiva após sentença condenatória encontra respaldo no art. 312 do CPP, sendo legítima quando persistem os fundamentos que justificaram a decretação da medida cautelar, especialmente quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução.
A fixação de honorários à defensora dativa é cabível em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC, devendo ser arbitrado valor compatível com o trabalho realizado. A majoração da pena com aplicação da fração de 1/6 nas fases da dosimetria é admissível quando a sentença deixa de aplicar fração mínima razoável para as circunstâncias judiciais e agravantes, conforme jurisprudência do STJ, sendo indevida a valoração negativa da conduta social sem lastro probatório consistente. lV. Dispositivo recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial parcialmente provido, para redimensionar a pena de jordan sardinha da hora para 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mantendo-se o regime inicial fechado e os demais termos da sentença.

(TJES; APCr 0000064-35.2021.8.08.0047; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Publ. 26/06/2025)
- destaquei

No caso concreto, o apelante Ricardo permaneceu preso preventivamente ao longo de todo o processo, o que pressupõe a contínua presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A sua condenação a uma pena de extrema gravidade — 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão — por crimes de tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico, não diminui, mas, ao contrário, acentua o risco que sua liberdade representa para a ordem pública.

A elevada quantidade de droga apreendida em seu poder (2,3 kg de maconha) e o contexto de uma complexa operação criminosa interestadual são elementos concretos que demonstram a periculosidade do agente e a necessidade da manutenção da custódia para a garantia da ordem pública.

A sentença, portanto, ao negar o apelo em liberdade, o fez com base em fundamentos sólidos: o fato de o réu ter permanecido preso durante a instrução e a persistência dos requisitos da prisão preventiva, agora reforçados pelo juízo condenatório.

Assim, a fundamentação da sentença, ainda que sucinta neste ponto, está perfeitamente alinhada à jurisprudência consolidada, pois os motivos da prisão não apenas persistiram, como foram integralmente corroborados pela instrução probatória.

Rejeito
, pois, a preliminar arguida.

II. Mérito

Absolvição quanto ao delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06

Todos os apelantes pugnam pela absolvição do crime de associação para o tráfico, sustentando, em uníssono, a ausência de provas do vínculo estável e permanente (
animus
associativo) necessário para a configuração do tipo penal, aduzindo que os fatos configurariam, no máximo, um concurso eventual de agentes.

A tese absolutória, contudo, não se sustenta diante do robusto conjunto probatório amealhado nos autos.

De início, vale registrar que a
materialidade
restou-se comprovada a partir
(i)
do Boletim Unificado nº 46686654 (fls. 14/16, ID 14177135);
(ii)
do Auto de Apreensão (fl. 12, ID 14177135);
(i
ii
)
do Auto de Constatação de Substância Entorpecente (fl. 13, ID 14177135),
(
i
v)
do Laudo Pericial de Exame Químico (fls. 45/47, ID 14177135), e
(v)
dos dados obtidos através da interceptação telefônica (cópia inquérito 119/2020, ID 14177135).

Quanto à
autoria
delitiva, ressalta-se que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023).

De igual forma, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
(...)

(TJES, ApCrim 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva,
Primeira
Câmara Criminal, DJe: 01.02.2024)
- destaquei

No caso em comento, as declarações dos agentes de segurança, colhidos em Juízo, foram uníssonos em ratificar os termos da denúncia. Aliás, colaciona-se os depoimentos dos Policiais Civis Julimar de Jesus Silva e Michel Antônio Carlos, agentes que participaram da ocorrência:

PC/ES Julimar de Jesus Silva - Eu estava auxiliando o colega Michel e o outro colega que não está presente na apuração de um crime de homicídio que teria acontecido no ano de 2020 no bairro Conquista, aqui no município de Vitória, e foi solicitada a prisão temporária do Jadiel para poder auxiliar as investigações. Nesse ínterim,
nós tivemos conhecimento que Jadiel não se encontrava no município de Vitória, nem no estado Espírito Santo, que tinha ido juntamente com o Ricardo ao estado de São Paulo, Paraná, a gente não tinha muita certeza de qual dos dois estados, e que ele retornaria no final de dezembro.
Quando a gente se certificou do dia exato, promovemos uma operação num pedágio, porque era o local mais apropriado para fazer a abordagem sem que outras pessoas corressem em risco, e nessa abordagem
nós obtivemos êxito em encontros recentes mencionadas com os dois investigados.
[...] O Tarlan não é algo estranho para a equipe que estava trabalhando, passando parte daquela abordagem, não foi uma abordagem oportunista, foi algo derivado de uma investigação. A gente sabe que ele é traficante, sim, aqui no município de Vitória, que essa droga era para poder fomentar a sua atividade ilícita, a gente não tinha dúvida quanto a isso, mas em sede policial ele alegou que era para terceiros, mas a gente tinha ciência que essa informação é improcedente. [...]
O Jadiel é um indivíduo que também tem atuação no tráfico de drogas, no Morro da Conquista.
Ele não estava no ônibus no momento da abordagem, mas a gente tem conhecimento do seu envolvimento.
Ele auxilia tanto o seu irmão Tarlan, que assume um posto mais elevado na hierarquia do tráfico no Morro da Conquista. Ele, juntamente com a irmã, a Jadiane, que não se encontra aí presente, eles faziam parte de um grupo que atua ali no bairro.
Em outras oportunidades, em outros procedimentos investigatórios, o Jadiel consta como réu também, já foi denunciado por crime de homicídio, mas ele faz parte do mesmo grupo que atua no Morro da Conquista, liderado pelo Tarlan.

PC/ES Michel Antônio Carlos - Então, ocorreu um homicídio num bairro Conquista, Vitória. É um bairro na região da Grande São Pedro. Um homicídio consumado de um menor, que foi espancado na frente da mãe. Durante essa investigação, surgiu o nome do Tarlan. Tarlan, no decorrer das investigações, nós obtivemos a informação que ele e um outro parceiro, o Ricardo, teriam ido buscar droga no Paraguai. No andar das investigações, surgiu o dia de retorno deles. Com base nisso, nós montamos uma operação policial e conseguimos flagrá-los, transportando a droga, nesse dia aí do flagrante. Acho que foi, se não me engano, dia de 29 de dezembro. Era final do ano, 2021. [...] Não, dentro do ônibus, na abordagem, estavam os dois dentro do ônibus. Ricardo e o Tarlan. O Tarlan, no momento que ele foi abordado, ele apresentou o nome, a identidade e se identificou como o irmão dele, Jadiel. [...] É, eles declararam que seria para terceiro, porém, durante a investigação, já ficou claro para a investigação que eles estariam indo para o Paraguai e trariam droga, por isso que foi montada a operação policial. E já tinha elementos lá de que eles tinham ligação com o tráfico de drogas e fazem parte de um grupo de tráfico de drogas que atua no morro. [...] O Jadiel, no momento, não estava no ônibus. Durante a investigação, ele falou que cedeu a documentação para comprar passagem. Eu não sei a representação da autoridade policial, se considerou que ele teve dolo, aí eu não sei dizer. Eu sei dizer da abordagem e que, na abordagem, os dois estavam trazendo drogas e já estava comprovado que eles estavam trazendo para o grupo deles vender no morro. E o Jadiel foi ouvido na delegacia, deu a versão dele e, posteriormente, ele foi preso por homicídio. Ele se encontra preso também, o Jadiel. [...] Então, ficou constatado, posteriormente, que ele, sim, faz parte do grupo. O Tarlan é superior a ele.

Calha rememorar que para a prática do delito de associação, previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, é
indispensável
a associação
relativamente
estável ou permanente
para a prática dos crimes a que se refere o preceito legal.

Neste viés,
“
o
tipo previsto no artigo 35 da Lei n. 11.343/2006 se configura quando duas ou mais pessoas se reúnem com a finalidade de praticar os crimes previstos nos artigos 33 e 34 da norma referenciada. Indispensável, portanto, para a comprovação da materialidade,
o animus associativo de forma estável e duradoura com a finalidade de cometer tais delitos
.”
(STJ, AgRg no HC nº 796.142/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, J. 06.02.2024)

No caso dos autos, as provas são coesas e contundentes em demonstrar não um mero concurso de agentes, mas uma associação estável e permanente, com estrutura organizada, divisão de tarefas e relação de hierarquia.

Os depoimentos das testemunhas policiais, aliados às informações obtidas por meio da prova emprestada, delineiam com clareza a estrutura do grupo: Tarlan atuava como o “gerente” do tráfico no Morro da Conquista, Jadiel era seu auxiliar direto, responsável por manter o comércio na ausência do irmão e realizar a cobrança de dívidas e Ricardo atuava como parceiro direto na empreitada criminosa, como no transporte do entorpecente.

Esta nítida divisão de tarefas e a relação hierárquica são fortes indicativos da estabilidade e permanência do vínculo associativo. Ademais, a complexa operação de transporte de quase 5 kg de maconha entre diferentes estados da federação (Paraná/São Paulo para o Espírito Santo) não é uma ação que se realize de forma isolada ou improvisada. Tal empreitada denota planejamento, logística e uma estrutura preexistente e organizada para a aquisição, transporte e posterior distribuição do entorpecente, o que se amolda perfeitamente ao tipo penal do art. 35 da Lei de Drogas.

O vínculo subjetivo entre os três apelantes fica ainda mais evidente pela ação coordenada: Tarlan e Ricardo realizam a viagem juntos, enquanto Jadiel, fornece o documento de identidade para viabilizar a empreitada criminosa de seu irmão, que estava foragido.

A defesa tenta isolar o evento da prisão em flagrante do contexto mais amplo revelado pelas investigações, mas a estabilidade da associação se comprova pela soma de todos os elementos: a hierarquia, a divisão de tarefas, a continuidade do negócio e a complexidade da operação interestadual.

Portanto, devidamente configurado o crime do art. 35 da Lei nº 11.343/2006, é de rigor a manutenção da condenação para todos os apelantes.

Absolvição quanto ao crime previsto no art. 308 do Código Penal

O apelante Jadiel pleiteia sua absolvição do crime previsto no art. 308 do Código Penal, alegando atipicidade de sua conduta, sob o argumento de que seu irmão Tarlan teria se apossado de seu documento de identidade sem sua autorização ou conhecimento.

A versão apresentada pelo apelante em seu interrogatório judicial, contudo, mostra-se isolada e é frontalmente contrariada pelos demais elementos de prova coligidos aos autos.

Em seu interrogatório, o corréu Tarlan afirmou que seu irmão Jadiel tinha plena ciência e havia consentido com o uso do documento, vejamos:

Juiz de Direito - Aqui também consta que no dia lá o senhor apresentou documentação diferente, que foi para a documentação o nome do seu irmão. Esse fato ocorreu, não ocorreu?

Tarlan Nascimento - Ocorreu.

Juiz de Direito - E aí de que forma você estava com esse documento?

Tarlan Nascimento - Eu tinha pedido ele emprestado porque eu estava com os documentos meus queimados. [...] Não, ele tinha, ele tinha ciência, ele me emprestou, porque meus documentos estavam queimados, [...]

Tal versão é robustamente corroborada pelo depoimento da irmã dos réus, Jadiane Nascimento de Souza, que declarou em sede inquisitorial que foi o próprio Jadiel quem lhe entregou o documento de identidade para que ela pudesse comprar a passagem em nome dele, para que Tarlan a utilizasse (fls. 54/56).

O tipo penal do art. 308 do Código Penal, em sua segunda figura (“ceder a outrem”), consuma-se com o simples ato de entregar o documento a terceiro para que dele se utilize, sendo o dolo a vontade livre e consciente de praticar tal cessão. As provas dos autos, em especial o depoimento extrajudicial da testemunha Jadiane e a declaração judicial de Tarlan, demonstram inequivocamente o dolo na conduta de Jadiel.

A tese defensiva de que o documento foi subtraído não passa de uma frágil tentativa de exculpação, desprovida de qualquer lastro probatório. A conduta de Jadiel foi crucial para viabilizar a viagem de Tarlan, que, por ser foragido, não poderia adquirir a passagem em seu próprio nome, demonstrando que a cessão do documento foi uma peça fundamental na engrenagem da operação de tráfico interestadual.

Comprovadas, portanto, a materialidade e a autoria delitiva, a condenação de Jadiel nas penas do art. 308 do Código Penal deve ser mantida.

Dosimetria da pena do réu Tarlan Nascimento de Souza

O recorrente requer a reforma da dosimetria da pena base para:
(i)
fixá-la no mínimo legal previsto para o tipo penal;
(ii)
reformar a fração utilizada na aplicação da atenuante da confissão espontânea; e
(iii)
afastar a causa de aumento prevista no art. 40, III da Lei nº 11.343/06.

Sabe-se que a fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta social
, da
personalidade do agente
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

Na primeira etapa dosimétrica da pena dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e falsa identidade, restaram negativadas as circunstâncias judiciais
culpabilidade, personalidade, motivos do crime, circunstâncias do crime e consequências do crime
, pelos seguintes fundamentos:

Art. 33, Lei nº 11.343/06

[...]
A culpabilidade do acusado é evidente, eis que tinha, ao tempo da infração, real conhecimento do caráter ilícito de seu ato, discernimento para comportar-se de acordo com esse conhecimento e era perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado, pois mesmo após ter sido condenado, por sentença penal condenatória transitada em julgado, o acusado continuou praticando crime
; antecedentes são maculados, conforme documentação anexa, contudo deixo de valorá-los nesta fase, registrando que a data do trânsito em julgado referente a condenação nos autos de número 0008277-32.2018.8.08.0048 é posterior a data do crime em apuração; sobre a conduta social do réu, não existem registros que possam fundamentar a formação de um juízo de valor;
personalidade voltada para a prática de delitos, eis que possui contra si uma condenação criminal pela prática dos crimes de roubo e corrupção de menor, além de responder pela prática dos crimes de tráfico de drogas e homicídio, conforme documentos anexos
; quanto aos
motivos do crime, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, devem ser sopesados em desfavor do réu, uma vez que motivado pelo espírito de ganância, visava difundir entorpecentes nesta cidade e comarca, gerando grande insegurança no seio social, porque a modalidade de delito descrita na denúncia é daquelas que serve também para financiar a prática de outros crimes
; as
circunstâncias não são favoráveis, uma vez que o acusado transportou grande quantidade de drogas entre Estados da Federação, que posteriormente seriam colocadas a venda, registrando que o acusado foi apontado como gerente do tráfico de drogas no Morro da Conquista, havendo provas nos autos que comprovam a negociação de armas de fogo e drogas entre o acusado e outros indivíduos, evidenciando que o acusado expôs uma grande quantidade de pessoas ao risco das drogas e gerou insegurança na população
; as
consequências do crime de tráfico de drogas, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano, e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade
; e o comportamento da vítima, que no caso vertente, é a sociedade, em nada contribuiu para o delito praticado.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, havendo desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base em 11 (onze) anos de reclusão e 1.100 (mil e cem) dias-multa. [...] - destaquei

Art. 35, Lei nº 11.343/06

[...] A c
ulpabilidade do acusado é evidente, eis que tinha, ao tempo da infração, real conhecimento do caráter ilícito de seu ato, discernimento para comportar-se de acordo com esse conhecimento e era perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado, pois mesmo após ter sido condenado, por sentença penal condenatória transitada em julgado, o acusado continuou praticando crime;
antecedentes são maculados, conforme documentação anexa, contudo deixo de valorá-los nesta fase, registrando que a data do trânsito em julgado referente a condenação nos autos de número 0008277-32.2018.8.08.0048 é posterior a data do crime em apuração; sobre a conduta social do réu, não existem registros que possam fundamentar a formação de um juízo de valor;
personalidade voltada para a prática de delitos, eis que possui contra si uma condenação criminal pela prática dos crimes de roubo e corrupção de menor, além de responder pela prática dos crimes de tráfico de drogas e homicídio, conforme documentos anexos
; quanto aos
motivos do crime, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, devem ser sopesados em desfavor do réu, uma vez que motivado pelo espírito de ganância, visava difundir entorpecentes nesta cidade e comarca, gerando grande insegurança no seio social, porque a modalidade de delito descrita na denúncia é daquelas que serve também para financiar a prática de outros crimes
; as
circunstâncias não são favoráveis, já que, junto com o acusado Ricardo, transportou grande quantidade de drogas entre Estados da Federação, havendo prova nos autos que indicam que o acusado Ricardo era “parceiro” de Tarlan no tráfico de drogas e o acusado Jadiel, seu irmão, era subordinado a ele, sendo todos integrantes do mesmo grupo criminoso voltado a prática do crime de tráfico de drogas no Morro da Conquista, em Vitória/ES, o que demonstra que o acusado expôs uma grande quantidade de gente ao risco das drogas, sendo constante o risco
; as
consequências do crime de associação para o tráfico de drogas, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano, e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, uma que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade
; e o comportamento da vítima, que no caso vertente, é a sociedade, em nada contribuiu para o delito praticado.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, havendo desfavoráveis ao réu, fixo a pena base em 06 (seis) anos de reclusão e 950 (novecentos e cinquenta) dias-multa. [...] - destaquei

Art. 308, Código Penal

[...]
A culpabilidade restou comprovada, sendo a conduta do réu altamente reprovável
; seus antecedentes são maculados, conforme documentação anexa, contudo deixo de valorá-los nesta fase, registrando que a data do trânsito em julgado referente a condenação nos autos de número 0008277-32.2018.8.08.0048 é posterior a data do crime em apuração; sobre a conduta social do réu, não existem registros que possam fundamentar a formação de um Juízo de valor;
personalidade voltada para a prática de delitos, eis que possui contra si uma condenação criminal pela prática dos crimes de roubo e corrupção de menor, além de responder pela prática dos crimes de tráfico de drogas e homicídio, conforme documentos anexos
; os
motivos e as circunstâncias do crime não o favorecem, eis que o acusado usou documento de identidade de seu irmão para comprar passagens de ônibus, visando aquirir drogas em outros Estados da federação e vender neste Estado, tendo ainda utilizado o documento para se apresentar aos policiais quando foi realizada a abordagem policial;
as consequências do crime são inerentes ao tipo penal; o comportamento da vítima em nada contribuiu para a empreitada criminosa.

Verificando as circunstâncias judiciais acima examinadas, havendo desfavoráveis ao réu, fixo a pena base em 01 (um) ano de detenção e 40 (quarenta) dias-multa. [...]- destaquei

No momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentado em elementos concretos necessários à individualização. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO E FALSA IDENTIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal.
2.
A simples menção à reprovabilidade da conduta não é apta a justificar o aumento da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade.
3. [...].

(STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 14.11.2017)
– destaquei

No tocante à
culpabilidade
, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou o maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

Acerca do tema, cumpre destacar que “
A culpabilidade circunstância judicial não se confunde com a culpabilidade integrante do conceito tripartite de crime, pois na primeira deve ser levada em conta a reprovabilidade da conduta do agente no caso concreto e na segunda a potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa
” (TJMG; APCR 0000776-90.2023.8.13.0281; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Beatriz Pinheiro Caires; Julg. 25/09/2025; DJEMG 26/09/2025).

No presente caso, entendo que o juízo de primeiro grau valorou a vetorial da culpabilidade de forma ilegítima, ao fazer uso do conceito criminológico de culpabilidade, qual seja, consciência da ilicitude da conduta.

No tocante à vetorial da
personalidade
, esta
“resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatório dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia.”
(STJ, AgRg no HC nº 791.600/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe: 14.09.2023).

No caso em comento, foram utilizadas condenações criminais pretéritas para concluir que o réu possui personalidade inapta e desviante, hipótese que não configura fundamentação idônea. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
PERSONALIDADE VOLTADA À PRÁTICA DE CRIMES. FUNDAMENTO INIDÔNEO.
FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. No caso,
verificou-se ser inidôneo o aumento da pena-base
, considerando desfavorável o vetor relativo à personalidade do agente, no sentido de que ele seria propenso à prática de crimes, pois, nos termos do entendimento firmado nesta Corte, mesmo “
as diversas condenações pretéritas devem ser atreladas apenas aos maus antecedentes, afastando a valoração negativa da conduta social e da personalidade do réu, na primeira fase da dosimetria da pena” (AgRg no HC n. 377.016/SC, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 14/12/2018), de modo que tal vetor foi afastado.
(...) 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC nº 626.522/PE, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turmo, DJe: 09.02.2021) -
destaquei

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. MAUS ANTECEDENTES. INCREMENTO DA PENA MANTIDO. CIRCUNSTÂNCIAS. MOTIVOS. PERSONALIDADE. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. PROPORCIONALIDADE DA REPRIMENDA-BASE. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 8. A Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça em recente decisão, e ao alterar seu posicionamento sobre o tema, decidiu que
as condenações transitadas em julgado não são fundamentos idôneos para se inferir a personalidade do agente voltada a prática criminosa ou até mesmo para certificar sua conduta social inadequada.
(...) 10. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC nº 516.831/PB, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe: 12.02.2020) -
destaquei

No que tangue aos
motivos do crime
, verifico que a fundamentação utilizada não é idônea para exasperar a pena base tendo em vista que “
O vetor dos motivos, no crime de tráfico de drogas, não pode ser valorado negativamente com fundamento em lucro ou ganância, pois inerente ao tipo penal, sob pena de bis in idem.
” (TJAC; ACr 0700728-39.2024.8.01.0912; Sena Madureira; Câmara Criminal; Rel. Des. Francisco Djalma; Julg. 28/08/2025; Publ. 28/08/2025).

De igual modo, a justificativa utilizada para exasperação do crime contido no art. 308 do Código Penal não merece prosperar, tendo em vista que “
o acusado usou documento de identidade de seu irmão para comprar passagens de ônibus, visando aquirir drogas em outros Estados da federação e vender neste Estado
” é inerente aos tipos penais aos quais o apelante foi condenado.

Em relação às
circunstâncias do crime
, o jurista Ricardo Augusto Schmitt leciona que:
“
O vetor circunstâncias do crime, relacionado no artigo 59 do Código Penal, constitui-se em elemento que não compõe a infração penal, mas que influencia em sua gravidade, tais co
m
o a condições de tempo e o local em que ocorreu o crime, o tempo de sua duração, a relação do agente com a vítima, os instrumentos utilizados na prática delituosa, o estado de ânimo do agente, o seu modo de agir, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, dentro outros
.”
1
.

A fundamentação de que o réu “
transportou grande quantidade de drogas entre Estados da Federação”
é inerente à majorante aplicada na terceira fase da dosimetria e prevista no art. 40, V da Lei nº 11.343/06, de modo que deve ser afastada por implicar em
bis in idem.

Conforme exposto acima, a justificativa utilizada para exasperação do crime previsto no art. 308 do Código Penal nesta circunstância também deve ser afastada, pois descreve elementos inerentes aos tipos penais aos quais o apelante foi condenado.

Quanto às
consequências do crime
, a argumentação de que “
o acusado expôs uma grande quantidade de pessoas ao risco das drogas e gerou insegurança na população
” é inidônea, conforme entendimento deste Sodalício de que “
Em relação aos motivos do crime (ganância) e consequências (sentimento de insegurança), foram valoradas negativamente mediante elementos genéricos e abstratos, os quais não se prestam para exasperação da pena.”
(TJES; APCr 0005400-98.2021.8.08.0021; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Vânia Massad Campos; Publ. 14/03/2024).

Na segunda fase da dosimetria, quanto à fração aplicada à atenuante da confissão, verifico que assiste razão à defesa, tendo em vista que o
quantum
aplicado pelo juízo sentenciante está em dissonância com o entendimento do c. STJ de que “[...]
deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado
" (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017).

Na terceira fase, o apelante requer o afastamento da majorante contida no art. 40, III da Lei nº 11.343/06.

Acerca do tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de que a simples utilização do transporte público como meio de locomoção das substâncias entorpcentes não é suficiente para a incidência da majorante. Exige-se, para tanto, a comprovação da efetiva comercialização ou oferta da droga no interior do veículo, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MAJORANTE PREVISTA NO ART . 40, III, DA LEI N. 11.343/2006. TRANSPORTE PÚBLICO . NÃO INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ . AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, a mera utilização do transporte público para o carregamento do entorpecente não é suficiente para autorizar a incidência da majorante prevista no art. 40, III, da Lei n . 11.343/2006, a qual deve ser aplicada quando for constatada a efetiva intenção de comercialização do entorpecente no interior do veículo.
2. Tendo o acórdão recorrido afastado a causa de aumento considerando que a droga era transportada nos pertences do acusado, que estavam no bagageiro do ônibus, tem incidência a Súmula n . 83/STJ. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2273818 MG 2023/0002190-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 10/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2023)
- destaquei

No caso dos autos, não restou comprovado que os réus praticaram a mercancia ou ofereceram a droga aos demais passageiros durante o trajeto. A conduta limitou-se ao transporte da substância ilícita, sem a exposição direta e o risco acentuado à saúde pública que a norma visa coibir.

Destaco que, com fulcro no art. 580 do Código de Processo Penal, a presente reforma aproveitará aos demais agentes.

Ante o exposto, passo a recalcular a dosimetria da pena.

Art. 33, da Lei nº 11.343/06

Na
primeira fase
, diante da ausência de circunstâncias judiciais negativadas, fixo a
pena base
no mínimo legal previsto para o tipo penal, ou seja, em
0
5
(
cinco
) anos de reclusão e
500
(
quinhentos
) dias-multa.

Na
segunda etapa dosimétrica
, presente a atenuante da confissão espontânea, no entanto, deixo de aplicá-la em respeito à Súmula 231 do STJ: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
”.

Na
terceira fase
da dosimetria, presente a majorante prevista no art. 40, V da Lei nº 11.343/06, razão pela qual exaspero a pena em 1/6 (um sexto) e
torno definitiva

a pena de

0
5
(
cinco
) anos e
10
(
dez
) meses de reclusão e
583

(
quinhentos e oitenta e três
) dias-multa.

Art. 35, da Lei nº 11.343/06

Na
primeira fase
, diante da ausência de circunstâncias judiciais negativadas, fixo a
pena base
no mínimo legal previsto para o tipo penal, ou seja, em
0
3
(
três
) anos de reclusão e
700
(
setecentos
) dias-multa.

Na
segunda etapa dosimétrica
, inexistem agravantes ou atenuantes.

Na
terceira fase
da dosimetria, presente a majorante prevista no art. 40, V da Lei nº 11.343/06, razão pela qual exaspero a pena em 1/6 (um sexto) e
torno definitiva

a pena de

0
3
(
três
) anos e
06
(
seis
) meses de reclusão e
816

(
oitocentos e dezesseis
) dias-multa.

Art. 308, da Código Penal

Na
primeira fase
, diante da ausência de circunstâncias judiciais negativadas, fixo a
pena base
no mínimo legal previsto para o tipo penal, ou seja, em
0
4
(
quatro
)
meses
de
detenção
e
10

(
dez
) dias-multa.

Na
segunda etapa dosimétrica
, presente a atenuante da confissão espontânea, no entanto, deixo de aplicá-la em respeito à Súmula 231 do STJ.

Na
terceira fase
da dosimetria, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena,
torno definitiva

a pena de

0
4
(
quatro
)
meses
de
detenção
e
10

(
dez
) dias-multa.

Diante do concurso material de crimes (art. 69, CP), fixo a pena definitiva em
09
(
nove
) anos e
04
(
quatro
) meses de reclusão,
04 (quatro) meses de detenção
e
1.409
(
um mil, quatrocentos e nove
) dias-multa.

Considerando o
quantum
de pena fixado, mantenho o regime inicial
FECHADO
para cumprimento da reprimenda, em respeito ao art. 33, §2º, “a” do Código Penal
.

Dosimetria da pena do réu Jadiel Martins de Souza Filho

O recorrente requer a reforma da dosimetria da pena base para
(i)
fixá-la no mínimo legal previsto para o tipo penal e, consequentemente,
(ii)
a fixação de regime inicial de cumprimento de pena compatível com a reprimenda reformada.

Na primeira etapa dosimétrica da pena dos crimes associação para o tráfico e falsa identidade, restaram negativadas as circunstâncias judiciais
culpabilidade, personalidade, motivos do crime, circunstâncias do crime e consequências do crime
, pelos seguintes fundamentos:

Art. 35, Lei nº 11.343/06

[...]
A culpabilidade do acusado é evidente, refletindo o dolo em sua conduta, já que praticou o ato consciente da sua ilicitude e reprovabilidade; os antecedentes são imaculados, conforme documentação anexa
; sobre a conduta social do réu, não existem registros que possam fundamentar a formação de um Juízo de valor; não há elementos nos autos que conduzam a análise de sua
personalidade, voltada para a prática de delitos, eis que responde a outras ações penais pela prática dos crimes de homicídio e receptação, restando evidenciado que seu modo de ser é voltado para a vida delituosa
; quanto aos
motivos do crime, estes são desfavoráveis, já que injustificável a conduta delituosa, sendo identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil
; as
circunstâncias não são favoráveis, já que, junto com o acusado Tarlan, integrava um grupo criminoso voltado a prática do crime de tráfico de drogas no Morro da Conquista, em Vitória/ES, o que demonstra que o acusado expôs uma grande quantidade de gente ao risco das drogas, sendo constante o risco
; as
consequências do crime de associação para o tráfico de drogas, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano, e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, uma que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade
; e o comportamento da vítima, que no caso vertente, é a sociedade, em nada contribuiu para o delito praticado.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, havendo desfavoráveis ao réu, fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa. [...] - destaquei

Art. 308, Código Penal

[...] A
culpabilidade restou comprovada, sendo a conduta do réu altamente reprovável;
os antecedentes são imaculados, conforme documentação anexa; sobre a conduta social do réu, não existem registros que possam fundamentar a formação de um Juízo de valor; não há elementos nos autos que conduzam a análise de sua
personalidade, voltada para a prática de delitos, eis que responde a outras ações penais pela prática dos crimes de homicídio e receptação, restando evidenciado que seu modo de ser é voltado para a vida delituosa
; os
motivos e as circunstâncias do crime não o favorecem, eis que o acusado cedeu seu documento de identidade para seu irmão, ora acusado Tarlan, para comprar passagens de ônibus, a fim de que o mesmo pudesse aquirir drogas em outros Estados da federação e vender neste Estado, sendo sua conduta altamente reprovável
; as consequências do crime são inerentes ao tipo penal; o comportamento da vítima em nada contribuiu para a empreitada criminosa.

Verificando as circunstâncias judiciais acima examinadas, havendo desfavoráveis ao réu, fixo a pena base em 08 (oito) meses de detenção e 30 (trinta) dias-multa. [...] - destaquei

Conforme anteriormente apontado, no presente caso, entendo que o juízo de primeiro grau valorou a vetorial da
culpabilidade
de forma ilegítima, ao fazer uso do conceito criminológico de culpabilidade, qual seja, consciência da ilicitude da conduta.

No tocante à vetorial da
personalidade
, a utilização de ações penais em curso não constitui fundamentação idônea para valorar negativamente a circunstância, nos termos da Súmula 444 do STJ: “
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.
”.

No que tangue aos
motivos do crime
, destaco novamente que “
O vetor dos motivos, no crime de tráfico de drogas, não pode ser valorado negativamente com fundamento em lucro ou ganância, pois inerente ao tipo penal, sob pena de bis in idem.
” (TJAC; ACr 0700728-39.2024.8.01.0912; Sena Madureira; Câmara Criminal; Rel. Des. Francisco Djalma; Julg. 28/08/2025; Publ. 28/08/2025).

De igual modo, a justificativa utilizada para exasperação do crime contido no art. 308 do Código Penal não merece prosperar, tendo em vista que “
o acusado cedeu seu documento de identidade para seu irmão, ora acusado Tarlan, para comprar passagens de ônibus, a fim de que o mesmo pudesse aquirir drogas em outros Estados da federação e vender neste Estado
” é inerente aos tipos penais aos quais o apelante foi condenado.

Em relação às
circunstâncias do crime
, a fundamentação de que o réu “
junto com o acusado Tarlan, integrava um grupo criminoso voltado a prática do crime de tráfico de drogas no Morro da Conquista, em Vitória/ES
” e “
o acusado cedeu seu documento de identidade para seu irmão, ora acusado Tarlan, para comprar passagens de ônibus, a fim de que o mesmo pudesse aquirir drogas em outros Estados da federação e vender neste Estado
” também são inerentes aos tipos penais aos quais o apelante foi condenado, de modo que deve ser afastada por implicar em
bis in idem.

Quanto às
consequências do crime
, reitero o entendimento deste Sodalício de que “
Em relação aos motivos do crime (ganância) e consequências (sentimento de insegurança), foram valoradas negativamente mediante elementos genéricos e abstratos, os quais não se prestam para exasperação da pena.”
(TJES; APCr 0005400-98.2021.8.08.0021; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Vânia Massad Campos; Publ. 14/03/2024).

Ante o exposto, passo a recalcular a dosimetria da pena.

Art. 35, da Lei nº 11.343/06

Na
primeira fase
, diante da ausência de circunstâncias judiciais negativadas, fixo a
pena base
no mínimo legal previsto para o tipo penal, ou seja, em
0
3
(
três
) anos de reclusão e
700
(
setecentos
) dias-multa.

Na
segunda
e terceira
etapa
s
dosimétrica
s
, inexistem agravantes, atenuantes, majorantes ou minorantes, razão pela qual,
torno definitiva

a pena de

0
3
(
três
) anos de reclusão e
700
(
setecentos
) dias-multa.

Art. 308, da Código Penal

Na
primeira fase
, diante da ausência de circunstâncias judiciais negativadas, fixo a
pena base
no mínimo legal previsto para o tipo penal, ou seja, em
0
4
(
quatro
)
meses
de
detenção
e
10

(
dez
) dias-multa.

Na
segunda
e terceira
etapa
s
dosimétrica
s
, inexistem agravantes, atenuantes, majorantes ou minorantes, razão pela qual,
torno definitiva

a pena de

0
4
(
quatro
)
meses
de
detenção
e
10

(
dez
) dias-multa.

Diante do concurso material de crimes (art. 69, CP), fixo a pena definitiva em
03
(
três
) anos de reclusão,
04 (quatro) meses de detenção
e
710
(
setecentos e dez
) dias-multa.

Considerando o
quantum
de pena fixado, mantenho o regime inicial
ABERTO
para cumprimento da reprimenda, em respeito ao art. 33, §2º, “c” do Código Penal
.

Dosimetria da pena do réu Ricardo Souza de Almeida

O recorrente requer a reforma da dosimetria da pena base para
(i)
fixá-la no mínimo legal previsto para o tipo penal e
(ii)
realizar a detração penal e, consequentemente, a fixação de regime inicial de cumprimento de pena compatível com a reprimenda.

Na primeira etapa dosimétrica da pena dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, restaram negativadas as circunstâncias judiciais
culpabilidade, personalidade, motivos do crime, circunstâncias do crime e consequências do crime
, pelos seguintes fundamentos:

Art. 33, Lei nº 11.343/06

[...]
A culpabilidade do acusado é evidente, muito grave, vez que guardava grande quantidade e variedade de drogas, sendo perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado
; antecedentes imaculados, vez que não ficou demonstrado ter o acusado sido condenado em definitivo anteriormente; conduta social do réu não ficou bem esclarecida ante à ausência de dados;
personalidade voltada para a prática de delitos, eis que respondeu quando menor pela prática de diversos atos infracionais, conforme documentos anexos
; quanto aos
motivos do crime, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, devem ser sopesados em desfavor do réu, uma vez que motivado pelo espírito de ganância, visava difundir entorpecentes nesta cidade e comarca, gerando grande insegurança no seio social, porque a modalidade de delito descrita na denúncia é daquelas que serve também para financiar a prática de outros crimes
; as
circunstâncias não são favoráveis, uma vez que o acusado transportou grande quantidade de drogas entre Estados da Federação, que posteriormente seriam colocadas a venda, evidenciando que o acusado expôs uma grande quantidade de pessoas ao risco das drogas e gerou insegurança na população
; as
consequências do crime de tráfico de drogas, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano, e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade
; e o comportamento da vítima, que no caso vertente, é a sociedade, em nada contribuiu para o delito praticado.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, havendo desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa. [...] - destaquei

Art. 35, Lei nº 11.343/06

[...]
A culpabilidade do acusado é evidente, muito grave, vez que transportou grande quantidade de drogas, sendo perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado
; antecedentes imaculados, vez que não ficou demonstrado ter o acusado sido condenado em definitivo anteriormente; conduta social do réu não ficou bem esclarecida ante à ausência de dados;
personalidade voltada para a prática de delitos, eis que respondeu quando menor pela prática de diversos atos infracionais, conforme documentos anexos
; quanto aos
motivos do crime, estes são desfavoráveis, já que injustificável a conduta delituosa, sendo identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil
; as c
ircunstâncias não são favoráveis, já que, junto com o acusado Tarlan, transportou grande quantidade de drogas entre Estados da Federação, havendo prova nos autos que indicam que ambos eram “parceiros” e todos eram integrantes do mesmo grupo criminoso voltado a prática do crime de tráfico de drogas no Morro da Conquista, em Vitória/ES, o que demonstra que o acusado expôs uma grande quantidade de gente ao risco das drogas, sendo constante o risco
; as
consequências do crime de associação para o tráfico de drogas, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano, e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, uma que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade
; e o comportamento da vítima, que no caso vertente, é a sociedade, em nada contribuiu para o delito praticado.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, havendo desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa. [...] - destaquei

Conforme anteriormente apontado, no tocante à
culpabilidade
, o juízo de primeiro grau valorou a vetorial de forma ilegítima, ao fazer uso do conceito criminológico de culpabilidade, qual seja, consciência da ilicitude da conduta.

A utilização de condenações criminais pretéritas para concluir que o réu
personalidade
inapta e desviante, não configura fundamentação idônea, conforme anteriormente enfrentado.

No que tangue aos
motivos do crime
, reitero que “
O vetor dos motivos, no crime de tráfico de drogas, não pode ser valorado negativamente com fundamento em lucro ou ganância, pois inerente ao tipo penal, sob pena de bis in idem.
” (TJAC; ACr 0700728-39.2024.8.01.0912; Sena Madureira; Câmara Criminal; Rel. Des. Francisco Djalma; Julg. 28/08/2025; Publ. 28/08/2025).

Em relação às
circunstâncias do crime
, a fundamentação de que o réu “
transportou grande quantidade de drogas entre Estados da Federação”
é inerente à majorante aplicada na terceira fase da dosimetria e prevista no art. 40, V da Lei nº 11.343/06, de modo que deve ser afastada por implicar em
bis in idem.

Quanto às
consequências do crime
, reitero o entendimento deste Sodalício de que “
Em relação aos motivos do crime (ganância) e consequências (sentimento de insegurança), foram valoradas negativamente mediante elementos genéricos e abstratos, os quais não se prestam para exasperação da pena.”
(TJES; APCr 0005400-98.2021.8.08.0021; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Vânia Massad Campos; Publ. 14/03/2024).

Ante o exposto, passo a recalcular a dosimetria da pena.

Art. 33, da Lei nº 11.343/06

Na
primeira fase
, diante da ausência de circunstâncias judiciais negativadas, fixo a
pena base
no mínimo legal previsto para o tipo penal, ou seja, em
0
5
(
cinco
) anos de reclusão e
500
(
quinhentos
) dias-multa.

Na
segunda etapa dosimétrica
, presentes as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, no entanto, deixo de aplicá-la em respeito à Súmula 231 do STJ.

Na
terceira fase
da dosimetria, presente a majorante prevista no art. 40, V da Lei nº 11.343/06, razão pela qual exaspero a pena em 1/6 (um sexto) e
torno definitiva

a pena de

0
5
(
cinco
) anos e
10
(
dez
) meses de reclusão e
583

(
quinhentos e oitenta e três
) dias-multa.

Art. 35, da Lei nº 11.343/06

Na
primeira fase
, diante da ausência de circunstâncias judiciais negativadas, fixo a
pena base
no mínimo legal previsto para o tipo penal, ou seja, em
0
3
(
três
) anos de reclusão e
700
(
setecentos
) dias-multa.

Na
segunda etapa dosimétrica
, presente a atenuante da menoridade relativa, todavia, deixo de aplicá-la em razão do entendimento sumular do STJ.

Na
terceira fase
da dosimetria, presente a majorante prevista no art. 40, V da Lei nº 11.343/06, razão pela qual exaspero a pena em 1/6 (um sexto) e
torno definitiva

a pena de

0
3
(
três
) anos e
06
(
seis
) meses de reclusão e
816

(
oitocentos e dezesseis
) dias-multa.

Diante do concurso material de crimes (art. 69, CP), fixo a pena definitiva em
09
(
nove
) anos e
04
(
quatro
) meses de reclusão e
1.399
(
um mil,
trezentos e noventa e nove
) dias-multa.

Quanto ao pedido de detração penal, nos termos do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, o tempo de prisão provisória deve ser considerado para a determinação do regime inicial de cumprimento da pena.

No caso em tela, verifico que o apelante esteve preso preventivamente por 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 04 (quatro) dias (de 29/12/2021 a 28/11/2023 – data da publicação da sentença). A detração deste período de custódia cautelar, conforme determina o art. 387, § 2º, do CPP, impõe a fixação do regime
SEMIABERTO

de cumprimento de pena, a teor do art. 33, § 2º, “b”, do CP.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-
LHES

PARCIAL
PROVIMENTO
e redimensionar a pena dos réus:
(i) TARLAN NASCIMENTO DE SOUZA
para
09
(nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, 04 (quatro) meses de detenção e 1.409 (um mil, quatrocentos e nove) dias-multa
, em regime inicial
fechado
;
(ii) JADIEL MARTINS DE SOUZA FILHO
para
03 (três) anos de reclusão, 04 (quatro) meses de detenção e 710 (setecentos e dez) dias-multa
, em regime inicial
aberto
; e
(iii) RICARDO SOUZA DE ALMEIDA
para
09
(
nove
) anos e
04
(
quatro
) meses de reclusão e
1.399
(
um mil,
trezentos e noventa e nove
) dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
.

É como voto.

1

Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática
. 18. ed. Salvador: Juspodivm, 2024. p. 167.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator em conceder parcial provimento ao recurso.